Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702347-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: NEIRI VIEIRA BARROS D E S P A C H O Diante do conteúdo da certidão constante no ID 17690351, no qual o juízo de origem suspendeu o andamento da execução pelo prazo concedido à devedora (10/05/2021), manifeste-se a parte Agravante sobre o interesse no presente recurso. Brasília, 20 de julho de 2020 09:28:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador